Tribunal: TJDFT
Processo: 0743105-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Vistos etc. Diante da destituição e renúncia dos ilustrados causídicos que vinham assistindo e patrocinando a agravante[1], proceda a Secretaria as anotações cabíveis, e, em seguida, oficie-se ao eminente juízo da causa principal solicitando-lhe informações sobre a regularização da representação processual da operadora de saúde no bojo daqueles autos, e a indicação, se o caso, do novo patrono por ela constituído, de forma a ser preservada a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade com a anotação do novo patrono eventualmente constituído pela recorrente. Alfim, mantenha-se, por ora, o processo na pauta de julgamento, ressalvado que, não regularizada a representação processual da agravante até o julgamento, deverá ser retirado da sessão em que está apostado. I. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 22760048.